Tribunal: TJSP
Processo: 1012109-86.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuo – Empréstimos com previsão para desconto de prestações mensais tanto em folha de pagamento como na conta corrente em que o autor recebe seus vencimentos – Pretensão do autor de que o réu cesse os descontos em sua conta – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar a limitação dos descontos a 30% do valor de seus rendimentos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuo – Empréstimos com previsão para desconto de prestações mensais tanto em folha de pagamento como na conta corrente em que o autor recebe seus vencimentos – Pretensão do autor de que o réu cesse os descontos em sua conta – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar a limitação dos descontos a 30% do valor de seus rendimentos líquidos – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Os descontos devem mesmo ser limitados, em respeito ao princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese em que o autor é servidor público estadual, razão pela qual o limite dos descontos deve corresponder a 35% de sua remuneração líquida, nos termos do Decreto Estadual no 60.435/2014 – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de cobrança de juros abusivos pelo réu – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimos com previsão para desconto de prestações mensais tanto em folha de pagamento como na conta corrente em que o autor recebe seus vencimentos – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar a limitação dos descontos a 30% do valor de seus rendimentos líquidos – Insurgência do autor – Pretensão de afastamento dos encargos moratórios em virtude da limitação imposta à instituição financeira ré – Descabimento – Hipótese em que, apesar da limitação imposta ao réu, não houve o acolhimento de pedido de revisão de encargos moratórios previstos no contrato, de modo que o requerido tem o direito de pleitear judicialmente as medidas que reputar cabíveis para assegurar a satisfação de seu crédito, em caso de inadimplemento do autor – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.